Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. O comprovante juntado aos autos não se mostra idôneo para demonstrar o pagamento, uma vez que nele não consta o código de barras do boleto, não se permitindo aferir a devida correspondência com a guia de recolhimento do preparo colacionada na mesma página (ID 26264818). Concedo, assim, o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a Agravante traga aos autos o comprovante de pagamento do preparo com todas as informações necessárias ou realize o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator